Tribunal: TJMT
Processo: 1017353-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017353-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA (REPRESENTANTE), PERCI SMANIOTTO - CPF: 098.075.519-00 (AGRAVADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (AGRAVADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADA(S):

AGRAVADO(S):

PERCI SMANIOTTO

DISVECO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – COMPRA DE VEÍCULO ZERO KM – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REQUISITOS DO ARTIGO 125 DO CPC/15 PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.

Considerando tratar-se de demanda aforada contra a concessionária, sob o argumento de que o veículo zero km não pode ser emplacado em razão de constar outro veículo com as mesmas características no Estado de Minas Gerais, se houver o alegado defeito/vicio do produto, a responsabilidade poderá ser atribuída ao fabricante do automóvel-.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADA(S):

AGRAVADO(S):

PERCI SMANIOTTO

DISVECO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
TOYOTA DO BRASIL LTDA
visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
PERCI SMANIOTO
em face de
DISVECO LTDA
,
a qual deferiu o pedido de denunciação da lide da ora agravante TOYOTA DO BRASIL LTDA e determinou a citação da denunciada no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformada com a decisão, a agravante alega que o primeiro agravado aduziu ter adquirido em 31/08/2018 um veículo novo, da marca Toyota, modelo Hilux SRX, ano/modelo 2018, chassi no 8AJBA3FS1K0259694, perante a concessionária Disveco Ltda, segunda agravada.

Assevera que o veículo foi entregue em perfeitas condições, sendo que a sua regular utilização foi impossibilitada em razão da ação de terceiros, os quais emplacaram um automóvel clone com as mesmas características e mesmo número de chassi, no Estado de Minas Gerais, o que impossibilitou a regularização do veículo pelo primeiro agravado.

Diz que a segunda agravada, tentando se eximir da responsabilidade imputada pelo primeiro agravado, esclareceu os fatos e o procedimento de clonagem realizado, mas em contrapartida, atribuiu todos os fatos e a culpabilidade exclusivamente à ora agravante.

Defende que é vedada a denunciação da lide quando o denunciante objetiva se eximir da responsabilidade, atribuindo-a com exclusividade ao denunciado, como no caso dos autos.

Salienta que se não demonstrada a responsabilidade e o direito de regresso que a 2a agravada teria em relação à agravante, inviável se torna a intervenção desta como terceira na lide, pois a 2a agravada não seria vencida e, por consequência, não haveria julgamento de mérito acerca da denunciação, não se justificando, portanto, o pedido formulado.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau a fim de suspender a denunciação à lide da ora agravante.

A liminar postulada foi indeferida (ID 24750476).

Informações prestadas (ID 30082951)

A contraminuta foi apresentada pela agravada Disveco Ltda, postulando pelo desprovimento do recurso (ID 27866483).

O agravado Perci Smaniotto não apresentou contraminuta (ID 45054493)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADA(S):

AGRAVADO(S):

PERCI SMANIOTTO

DISVECO LTDA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o autor
PERCI SMANIOTTO

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência
em face da requerida
DISVECO LTDA,
aduzindo que em 31/08/2018 comprou um veículo HILUX SW4 SRX AT 4X4, COR PRATA, ANO 2018, MODELO 2019, CHASSI 8AJBA3FS1K0259694, na concessionária requerida, veículo zero km.

Em sua inicial, alegou que quando requereu o emplacamento do veículo perante o DETRAN de Lucas do Rio Verde/MT, para sua indignação e surpresa, foi informado de que seria impossível emplacar o mesmo, tendo em vista que já estava emplacado e documentado no Denatran – RENAVAN do Estado de Minas Gerais, mais precisamente na Cidade de Pouso Alegre/MG, em nome de YASMIN VIEIRA WEBER (ID 15727712 - autos originários).

Sustentou que entrou em contado com a requerida para que devolvesse o veículo e lhe entregasse outro nos mesmos moldes, ou devolvesse o dinheiro pago pelo veículo, para que o autor pudesse comprar outro, mesmo porque a própria requerida tem conhecimento de que o autor é produtor rural e encontrava-se em fase já iniciada de plantio da soja e precisava de um veículo para trabalhar, mas a requerida negou seus pedidos.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a substituição do veículo por um novo, do mesmo modelo e em perfeitas condições de emplacamento ou alternativamente, a devolução do valor pago pelo autor, ou seja, R$ 240.000,00(duzentos e quarenta mil reais), corrigidos pelo INPC.

Ao apresentar contestação, a requerida postulou pela denunciação á lide da empresa Toyota do Brasil Ltda.

Ao decidir, a magistrado singular,
Dr. Cassio Luis Furim
, acolheu o pedido de denunciação à lide.

Dessa decisão recorre a empresa TOYOTA DO BRASIL S.A.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está correta ou não a decisão que deferiu o pedido de denunciação à lide da TOYOTA DO BRASIL S.A.

Sobre o tema dispõe o Código de Processo Civil de 2015:

"
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
."

Portanto, a denunciação da lide é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.

Tenho que, no caso dos autos, perfeitamente possível a incidência do inciso II do mencionado artigo, na medida em que, a partir do contrato firmado entre concessionária e montadora, esta última, em razão dos vícios de fabricação, poderá ser obrigada a indenizar a primeira.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. DEFEITO. GARANTIA. Nos termos do art. 70, inciso III, do Código de Processo Civil, "a denunciação da lide é obrigatória àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda". No caso concreto, a tese defensiva da concessionária demandada diz com a responsabilidade da fabricante do automóvel pelo oferecimento de garantia contratual. Assim, considerando-se que a ré tem direito de regresso, em relação à empresa ora agravante, deve ser mantida a decisão recorrida. Ainda, acrescente-se que o automóvel objeto da presente ação foi adquirido por pessoa jurídica com o propósito de desenvolvimento de sua própria atividade econômica, a saber, transporte de produtos. Assim, em tese, fica afastada a hipótese de relação de consumo. Negado seguimento ao agravo de instrumento. Decisão monocrática.
(
Agravo de Instrumento No 70063366678, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 30/01/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. DEFEITO. VEÍCULO COMERCIAL. CDC O acolhimento de denunciação da lide com fulcro no inc. III do art. 70 do CPC pressupõe hipótese de direito de regresso. A concessionária tem direito de regresso quando a pretensão é de garantia do fabricante. - O CDC protege a pessoa natural ou jurídica que contrate bens ou serviços para consumo final. Não constitui relação de consumo a aquisição de veículo comercial com o propósito de entrega de mercadorias. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO
. (
Agravo de Instrumento No 70058075433, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 10/01/2014).

De consignar, por fim, que o fato de se tratar de demanda envolvendo relação de consumo, não impede, no caso concreto, a denunciação postulada, restando afastada a previsão do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 88.
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Isto porque, o parágrafo único do art. 13 do CDC, encontra-se na Seção II, que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, hipótese diversa da debatida nos presentes autos, que diz com responsabilidade pelo vício/defeito do produto, tratada nos artigos 18 e seguintes do CDC.

Assim sendo,
a priori,
existe demonstração da possibilidade estabelecida no art. 125, II, do CPC/15, portanto, uma vez preenchidos os requisitos legais, a decisão hostilizada deve ser mantida.

Por fim, devidamente fundamentada a decisão nas razões de direito e de fato vinculadas ao caso concreto, não há necessidade de análise específica de todos os dispositivos mencionados pelas partes.

Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020